Tribunal: STF
Processo: ARE 1600124
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVOS INTERNOS. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. ENGENHEIRO DO ESTADO DA PARAÍBA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE ACORDO JUDICIAL REALIZADO POR INTEGRANTES DOS MESMOS CARGOS E FUNÇÕES. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE IRDR. CONTEXTO FÁTICO IDÊNTICO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCRIMINAÇÃO REMUNERATÓRIA ENTRE OS SERVIDORES DA MESMA CATEGORIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REFORMA DO DECISUM APENAS NESSE PONTO. PROVIMENTO DO APELO DO PROMOVENTE E DESPROVIMENTO DOS APELOS DOS PROMOVIDOS. DESPROVIMENTO DOS AGRAVOS INTERNOS.
- De acordo com o entendimento firmado no IRDR nº 0001462-08.2017.815.0000, julgado por esta Egrégia Corte de Justiça, a Lei Estadual n.º 8.428/2007 inaugurou um novo regime jurídico aos servidores, prevendo vencimentos idênticos para a mesma classe quando há idênticas atribuições, responsabilidades.
- No julgamento, restou assentado que o cotejo entre o PCCR da categoria, que prevê regra remuneratória igualitária entre os servidores, e o artigo 7.º do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, aplicável à espécie, veda, de maneira expressa, a remuneração desigual de trabalhadores que exerçam as mesmas funções, nas mesmas condições.
- Considerando que o Autor é Engenheiro e comprovou ser integrante da mesma categoria, percebendo remuneração em descompasso com os demais servidores, tem lugar a aplicação do precedente obrigatório, na forma do art. 985 do CPC.
- Sendo a Sentença ilíquida, a parte Ré deve ser condenada em honorários advocatícios, em patamar a ser fixado na fase de execução, depois de liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/15.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, IV, e 37, XIII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente